Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712331-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDMAR DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: SULAMERICANA MONITORAMENTO E LOCACAO LTDA - ME, ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS, JAIRO GEHLEN DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EDMAR DE CARVALHO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de SULAMERICANA MONITORAMENTO E LOCAÇÃO LTDA., ARISTEVAL FREDERICO DOS SANTOS e JAIRO GEHLEN DOS SANTOS. Na origem, o agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do segundo agravado, que figurou como fiador em contrato de locação. O juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de que a verba salarial é absolutamente impenhorável. Em suas razões (ID 34593506), o agravante sustenta que: 1) o executado aufere rendimentos muito superiores à média nacional; 2) a jurisprudência admite a flexibilização da impenhorabilidade do salário; 3) a decisão não analisou as peculiaridades do caso; 4) a penhora de 30% do salário do executado não prejudicará seu sustento ou lhe privará do mínimo existencial. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para determinar a penhora do equivalente a 30% dos vencimentos do executado. Preparo recolhido (ID 34596809 e ID 34596814). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator